Tribunal: TCU
Processo: 043.735/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Superior do Trabalho, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA DO TST - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 611/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Margarida Maria de Souza Machado, emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988, em 08/07/2020. Considerando que, no ato enfocado nestes autos, as análises empreendidas revelam a irregularidade caracterizada pela inclusão nos proventos da vantagem "opção" oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990, benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito à aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998); considerando que, na concessão em comento, a vigência da aposentadoria é posterior a 16/12/1998, o que resulta em proventos de aposentadoria maiores do que a última remuneração contributiva do interessado quando em atividade, descumprindo o disposto no art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, bem como pela falta de incidência de contribuição previdenciária sobre tal vantagem na atividade; considerando que o pagamento cumulativo de "opção" e "quintos/décimos" era expressamente vedado pelo art. 193, §2o, da Lei 8.112/1990, uma vez que ambas as vantagens decorriam do mesmo fato gerador, a saber, o exercício pretérito de cargo/função de confiança; considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (Relator: Ministro Benjamin Zymler), acompanhado por iterativas deliberações, a exemplo dos Acórdãos 6.289/2021 (Relator: Ministro Jorge Oliveira); 8.186/2021 (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues); 8.311/2021 (Relator: Ministro Vital do Rêgo); 8.477/2021 (Relator: Ministro Benjamin Zymler); e 8.694/2021 (Relator: Ministro Substituto Augusto Sherman), todos da 1a Câmara; e 12.983/2020 (Relatora: Ministra Ana Arraes); 1.746/2021 (Relator: Ministro Augusto Nardes); 6.835/2021 (Relator: Ministro Aroldo Cedraz); 7.965/2021 (Relator: Ministro Substituto Marcos Bemquerer); 8.082/2021 (Relator: Ministro Raimundo Carreiro); e 8.111/2021 (Relator: Ministro Bruno Dantas), todos da 2a Câmara, entre outros; considerando que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o direito à parcela denominada "opção" foi derrogado em 1995, conforme decisões no MS 33.508/DF, MS 37.905/DF, MS 37.879/DF, MS 37.934/DF e MS 37.657/DF; considerando, entretanto, que a parcela é amparada em decisão provisória proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1.a Região no Agravo de Instrumento 1041687-08.2019.4.01.0000, conforme esclarecimento consignado no parecer do órgão de controle interno emitido no ato concessório; considerando que a situação descrita não impede o julgamento do ato pela ilegalidade, com negativa de registro, mas sem interrupção dos pagamentos inquinados, em respeito ao provimento judicial, que, se não transitado em julgado, impõe determinação à unidade jurisdicionada para acompanhamento da ação; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito (STF-RE 636.553/RS); considerando que os atos de pessoal têm natureza complexa e somente passam a estar plenamente formados (perfeitos), válidos (aferição da legalidade com reflexo de definitividade perante a Administração) e eficazes (plenamente oponíveis a terceiros, deixando de apresentar executoriedade provisória) quando recebem o registro do Tribunal de Contas, que detém competência constitucional para apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão, assim como as concessões de aposentadoria, reforma ou pensão (MS 24.997/DF, MS 24.958/DF e MS 25.015/DF); considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando os pareceres convergentes da unidade instrutora e do Ministério Público junto a este Tribunal pela ilegalidade e negativa de registro do ato; e considerando, por fim, que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Margarida Maria de Souza Machado, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Tribunal Superior do Trabalho, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações consignadas no subitem 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 043.735/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Margarida Maria de Sousa Machado (XXX.049.441-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que: 1.7.1. caso desconstituída a decisão judicial que atualmente assegura a continuidade do dispêndio da vantagem denominada "opção": 1.7.1.1. adote as medidas administrativas necessárias à cessação do seu pagamento, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. promova a reposição ao erário dos valores indevidamente percebidos após ciência desta deliberação, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, com a redação dada pela Medida Provisória 2.225-45/2001, na hipótese de a decisão judicial definitiva não dispor em sentido diverso; 1.7.2. informe, no prazo de 15 dias, esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido, comprovando ao TCU essa comunicação nos 30 dias subsequentes; 1.7.3. emita, após a sentença de mérito definitiva (transitada em julgado) que vier a ser proferida no processo judicial, novo ato de aposentadoria da interessada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018 c/c o disposto no §8o do art. 7o da Resolução 353/2023.